Tribunal: TJMT
Processo: 0008491-09.2017.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008491-09.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL FAGUNDES CORREA - CPF: 047.051.421-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVALDO RESENDE BATISTA - CPF: 546.423.291-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO AUMENTO DA PENA BASILAR COM A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – CABIMENTO – SANÇÃO BASILAR EXASPERADA DE FORMA INIDÔNEA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no
HC
664.841/RJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gabriel Fagundes Correa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal n. 8491-09.2017.811.0037, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, ilícito tipificado o art. 155, 4o, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto [reincidente].

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando apenas a aplicação da fração de 1/6 na primeira fase dosimétrica, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Id. 223020188).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 223020190).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, conforme depreende do sumario abaixo reproduzido.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO. PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO - INSURGÊNCIA DEFENSIVA: 1.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICANDO A FRAÇÃO DE UM SEXTO, CONDUZINDO A PENA A 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES – POSSIBILIDADE – FAZ-SE MISTER A REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE PATAMAR DIVERSO AO PRECONIZADO PELO STJ COMO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL REGIME PRISIONAL INALTERADO -
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“[...] No dia 07 de novembro de 2017, em horário incerto, na residência localizada à Rua Nova Esperança, n° 916, Bairro Jardim Riva, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
GABRIEL FAGUNDES CORREA e MARCIO CATARINO FARIAS GARCIA
, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, subtraíram, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 01(uma) TV Samsung 40 polegadas, pertencente à vítima Divaldo Resende Batista.

Na ocasião, os denunciados
GABRIEL e MARCIO
após arrombamento de uma porta, adentraram na residência da vítima e subtraíram o objeto acima mencionado.

Consta que, no dia 07 de novembro de 2017, a polícia militar da cidade de Cuiabá/MT, após notícia deum furto praticado pelos denunciados
GABRIEL e MARCIO
naquela comarca, empreenderam diligências e obtiveram êxito na localização e apreensão de ambos, bem como do veículo utilizado para o transporte dos objetos subtraídos.

Na delegacia, os denunciados
GABRIEL e MARCIO
confessaram a prática de vários furtos, inclusive o narrado nesta denúncia.

Diante das evidências, os denunciados foram indiciados pela prática do crime de furto qualificado [...]”

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de furto qualificado, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 6 meses de reclusão
,
no regime inicial semiaberto
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo apenas aplicação da fração de 1/6 na primeira fase dosimétrica.

Da detida análise da sentença recorrida, verifico que a pretensão defensiva merece

acolhimento.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente quanto ao âmbito da aplicação da pena.

Oportuno trazer a parte da sentença que trata sobre a dosagem da pena,
in verbis
:

“Passo à dosimetria da pena.

Gabriel Fagundes Correa

A pena prevista para este crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e as circunstâncias judiciais trazidas no art. 59 do Código Penal, anoto que servirá o concurso de pessoas (inciso IV, §4o do art. 155 do CP) para qualificar o delito de furto enquanto o rompimento de obstáculo (inciso I do dispositivo legal acima citado) será apreciado e valorado desfavoravelmente como circunstância do crime, o que justifica uma dosagem adversa da pena, portanto, fixo a pena-base em
2 anos e seis meses reclusão
”

Consoante se nota, na primeira fase dosimétrica, uma circunstância judicial foi considerada desfavorável ao recorrente, as circunstâncias do crime. E, em decorrência disso, a sanção basilar foi fixada em 6 meses acima do mínimo legal previsto pelo tipo penal em comento.

No caso, observo que a elevação não se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Malgrado o legislador não ter fixado um valor para cada circunstância judicial negativada, deixando, pois, à discricionariedade do julgador, o Superior Tribunal de Justiça estipulou parâmetros visando a segurança jurídica, quais sejam: 1/6 (um sexto) sobre cada vetor negativado ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo mínimo e máximo em abstrato.

Nesse sentido:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp 1.995.699/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5.4.2022, DJe 19.4.2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA REFORMA DA DOSAGEM DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO UTILIZADO PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Em relação às frações de alteração da pena-base adotadas pela jurisprudência, não há direito subjetivo do réu à adoção de quaisquer delas para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores já solidificou entendimento que a pena provisória não pode, jamais, ser reduzida aquém do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça) sob pena de desrespeito à legalidade e consolidação da indeterminação das penas. Não há falar-se em superação do disposto na Súmula 231/STJ quando o apelante não trouxe argumentos aptos a justificar uma modificação do tema (overruling)”
(TJMT, N.U 1009237-45.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5.12.2023).

Desta feita, considerando que a exasperação foi acima do patamar de 1/6 (um sexto), que são 4 (quatro) meses, e o patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, que são 9 (nove) meses, é mais prejudicial ao apelante, faz-se necessário a redução da sanção basilar ante a ausência de fundamentos para escolha de patamar diverso.

Diante de tais considerações, passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase considerando que foi desfavorável a circunstância judicial atinente às circunstancias do crime, conforme fundamento acima alinhavados, fixo a sanção basilar em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase verifico a incidência da atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, ‘d’, do CP] e a agravante da reincidência [art. 61, I, do CP], de modo que efetuo a compensação plena entre a confissão e a reincidência, conforme realizado na sentença, perfazendo a pena intermediária em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Na terceira e última fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a ser consideradas, motivo pelo qual torno a pena definitiva em
2 anos e 4 meses de reclusão.

Mantenho o regime no semiaberto, em virtude de o apelante ser reincidente.

Por fim, deixo de aplicar pena de multa, em razão de não haver recurso do
Parquet
, sob pena de violar o princípio do
reformatio in pejus
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento

ao apelo defensivo,
para fixar a pena-inicial em 2 anos e 4 meses de reclusão, com a pena definitiva em
2 anos e 4 meses de reclusão
, no regime
semiaberto
[reincidente].

Por fim, deixo de fixar pena de multa em respeito ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
. No mais, conservo incólume os demais capítulos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024